Tribunal: TJES
Processo: 0000005-73.2024.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, LEI 11.343/2006. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO COMPARTILHADO. INVIABILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA. REINCIDÊNCIA RECONHECIDA. REGIME INICIAL FECHADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que reconheceu o réu como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, fixando-lhe a pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 583 dias-multa. O recorrente pleiteia a desclassificação da conduta para o art. 33, § 3º, da Lei de Drogas, o reconhecimento da atenuante da confissão com compensação da reincidência e a fixação de regime prisional menos gravoso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há três questões em discussão: (i) definir se a conduta deve ser desclassificada para uso compartilhado de drogas (art. 33, § 3º, da Lei 11.343/2006); (ii) estabelecer se é cabível a aplicação da atenuante da confissão espontânea, com eventual compensação com a agravante da reincidência; (iii) determinar se o regime inicial fechado deve ser substituído por regime mais brando.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A materialidade e a autoria do delito restam comprovadas pelos autos de apreensão, laudo químico e depoimentos dos policiais em juízo, considerados provas idôneas segundo a jurisprudência do STJ.

4- A apreensão de 45 pedras de crack, acondicionadas para venda, acompanhada de sacolas plásticas e dinheiro em espécie, evidencia a finalidade comercial da droga, afastando a hipótese de uso compartilhado.

5- O acusado negou a prática do tráfico, alegando apenas porte para consumo pessoal, o que descaracteriza confissão espontânea da conduta imputada, nos termos da Súmula 630 do STJ.

6- A reincidência justifica a fixação do regime inicial fechado, mesmo que a pena seja inferior a 8 anos, conforme orientação do STJ que admite regime mais gravoso diante de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7- Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1-A conduta de guardar substância entorpecente em contexto de tráfico afasta a possibilidade de desclassificação para uso compartilhado.

2- A negativa de autoria quanto ao tráfico impede o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (Súmula 630/STJ).

3- A reincidência autoriza a fixação do regime inicial fechado, ainda que a pena seja inferior a 8 anos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; Lei 11.343/2006, arts. 33, caput e § 3º; CP, art. 59.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 25.10.2016, DJe 17.11.2016; STJ, AgRg no HC 972.646/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Des. Conv. TJRS), Quinta Turma, j. 28.05.2025, DJEN 02.06.2025; STJ, AgRg no AREsp 2.796.410/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 18.02.2025, DJEN 25.02.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000005-73.2024.8.08.0069

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSIAS PEREIRA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, LEI 11.343/2006. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO COMPARTILHADO. INVIABILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA. REINCIDÊNCIA RECONHECIDA. REGIME INICIAL FECHADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que reconheceu o réu como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, fixando-lhe a pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 583 dias-multa. O recorrente pleiteia a desclassificação da conduta para o art. 33, § 3º, da Lei de Drogas, o reconhecimento da atenuante da confissão com compensação da reincidência e a fixação de regime prisional menos gravoso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há três questões em discussão: (i) definir se a conduta deve ser desclassificada para uso compartilhado de drogas (art. 33, § 3º, da Lei 11.343/2006); (ii) estabelecer se é cabível a aplicação da atenuante da confissão espontânea, com eventual compensação com a agravante da reincidência; (iii) determinar se o regime inicial fechado deve ser substituído por regime mais brando.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A materialidade e a autoria do delito restam comprovadas pelos autos de apreensão, laudo químico e depoimentos dos policiais em juízo, considerados provas idôneas segundo a jurisprudência do STJ.

4- A apreensão de 45 pedras de crack, acondicionadas para venda, acompanhada de sacolas plásticas e dinheiro em espécie, evidencia a finalidade comercial da droga, afastando a hipótese de uso compartilhado.

5- O acusado negou a prática do tráfico, alegando apenas porte para consumo pessoal, o que descaracteriza confissão espontânea da conduta imputada, nos termos da Súmula 630 do STJ.

6- A reincidência justifica a fixação do regime inicial fechado, mesmo que a pena seja inferior a 8 anos, conforme orientação do STJ que admite regime mais gravoso diante de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7- Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1-A conduta de guardar substância entorpecente em contexto de tráfico afasta a possibilidade de desclassificação para uso compartilhado.

2- A negativa de autoria quanto ao tráfico impede o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (Súmula 630/STJ).

3- A reincidência autoriza a fixação do regime inicial fechado, ainda que a pena seja inferior a 8 anos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; Lei 11.343/2006, arts. 33, caput e § 3º; CP, art. 59.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 25.10.2016, DJe 17.11.2016; STJ, AgRg no HC 972.646/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Des. Conv. TJRS), Quinta Turma, j. 28.05.2025, DJEN 02.06.2025; STJ, AgRg no AREsp 2.796.410/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 18.02.2025, DJEN 25.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação criminal interposta por
JOSIAS PEREIRA COSTA
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Marataízes que o condenou pela prática do crime do artigo 33,
caput
da Lei 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteia a desclassificação para o art. 33 §3º da Lei 11.343/06, o reconhecimento da atenuante da confissão com a compensação com a agravante da reincidência e a fixação do regime inicial menos gravoso (id. 12475845).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (id. 13499601). No mesmo sentido é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 15169634).

Eis o breve relatório.
À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
JOSIAS PEREIRA COSTA
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Marataízes que o condenou pela prática do crime do artigo 33,
caput
da Lei 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteia a desclassificação para o art. 33 §3º da Lei 11.343/06, o reconhecimento da atenuante da confissão com a compensação com a agravante da reincidência e a fixação do regime inicial menos gravoso (id. 12475845).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (id. 13499601). No mesmo sentido é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 15169634).

Pois bem.

De acordo com a denúncia, no dia 12 de janeiro de 2024, os denunciados JOSIAS PEREIRA COSTA e WILLIAN SANTOS SILVA, mediante cooperação recíproca e constante, decorrente de prévio acordo com a adolescente Maria Isabel dos Santos Silva, estavam guardando, com o intuito de expor à venda, 45 (quarenta e cinco) pedras de substância semelhante à droga conhecida como “crack”, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta ainda da denúncia que, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão em desfavor de Willian,
“os agentes da Polícia Civil apreenderam, em cima de um balcão de cozinha, quarenta e cinco pedras de “crack”, devidamente embaladas e prontas para comercialização, além de três telefones celulares, várias sacolas plásticas – utilizadas para acondicionamento de substâncias entorpecentes – e a quantia de R$ 32,00 (trinta e dois reais)”.

Sabe-se que o crime de tráfico pode ser evidenciado por vários indícios, como a quantidade de drogas, sua forma de embalagem, natureza da substância e também pela prova testemunhal. Sendo um crime de atividade essencialmente clandestina, a prova flagrancial do comércio não se torna indispensável, desde que apontada sua ocorrência por outros meios de prova.

Assim, não é apenas a quantidade de entorpecentes que define o tipo penal, mas sim a conduta do agente em razão das circunstâncias apuradas.

A materialidade delitiva do crime restou claramente demonstrada nos autos, através do Boletim Unificado, do Auto de Apreensão, do Auto de Constatação Provisório e Laudo de Exame Químico. Também é certa a autoria do delito pela prova oral colhida nos autos.

Os depoimentos dos policiais militares, prestados tanto perante a autoridade policial como em juízo, atestam a veracidade dos fatos narrados na denúncia, confirmando em Juízo a apreensão de droga em poder do réu.

Emerge dos autos que a prisão em flagrante do réu se deu em cumprimento de mandado de busca e apreensão que tinha como investigado a pessoa de Willian Santos Silva pela suposta prática do crime de tráfico de drogas. Consta ainda que os policiais se dirigiram à residência de Willian a fim de cumprir o referido mandado, tendo encontrado 45 pedras de crack prontas para venda, estando no imóvel o réu Josias e a irmã de Willian, menor de idade.

O réu negou a prática do crime, alegando que estava no local para consumir entorpecentes.

O policial civil Carlos Eduardo Miranda Comitre esclareceu em Juízo que ingressaram na residência em cumprimento de mandado de busca e apreensão quando o réu Josias tentou recolher o entorpecente e empreender fuga. Disse que Willian e Josias já eram conhecidos e investigados pelo envolvimento no crime de tráfico de drogas. A testemunha também confirmou que havia uma adolescente na casa.

No mesmo sentido é o depoimento em Juízo do policial civil, Rodrigo de Oliveira Thomaz que confirmou os fatos narrados na denúncia relatando que Josias tentou empreender fuga pela janela da residência. Disse, ainda, que havia uma menor na residência e que o contexto da apreensão indicava a ocorrência de tráfico de drogas no local.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que
o depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
(AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016).

Como visto, para caracterizar o crime de tráfico de entorpecentes, o agente não necessariamente deve ser flagrado em efetivo comércio ou auferindo lucro, bastando que se identifique algum dos núcleos elencados no tipo penal.

Na espécie, o réu infringiu a norma descrita no art. 33, por, ao menos, guardar substância entorpecente cuja destinação comercial é evidenciada pelos elementos de prova, tendo em vista a quantidade de entorpecentes apreendidos, o acondicionamento e também o sugestivo contexto fático em que ocorreu a prisão em flagrante, o que afasta por completo o pleito de absolvição.

É importante destacar também que diante do contexto da apreensão e da quantidade de droga apreendida, não é crível a alegação de que a droga seria para uso compartilhado, até mesmo porque não encontrado nenhum objeto que indicasse que no local estava ocorrendo o consumo de crack. Assim, descabida a desclassificação da ação para o uso compartilhado (artigo 33, § 3º da Lei 11.343/06), que prevê o oferecimento do entorpecente, eventualmente, a pessoa de seu relacionamento, para juntos consumirem.

Dessa forma, considerando que a materialidade delitiva e a autoria restaram devidamente comprovadas pelos elementos de convicção compilados ao longo da
persecutio criminis
, deve ser mantida a condenação.

Assim, passo à dosimetria da pena.

A pena-base foi fixada no mínimo legal. Na segunda fase, presente a agravante da reincidência, a pena foi majorada em 1/6 e fixada definitivamente em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, ante a ausência de causas de aumento e diminuição de pena.

A negativa de reconhecimento da confissão espontânea como atenuante encontra respaldo na Súmula n. 630 do STJ, pois o acusado não admitiu a prática do tráfico, mas apenas a posse para uso pessoal, o que descaracteriza confissão da conduta imputada
(AgRg no HC n. 972.646/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025).

Por fim, correta a fixação do regime fechado em razão da reincidência do réu.
A jurisprudência do STJ estabelece que o regime inicial de cumprimento de pena não está vinculado, de forma absoluta, ao quantum da pena, podendo ser fixado em regime mais gravoso em razão de circunstâncias judiciais desfavoráveis e reincidência
(AgRg no AREsp n. 2.796.410/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025).

Pelo exposto,
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.